Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-16.2018.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r mirantense 13/1995 (de 18-7) dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores municipais que desempenhem atividades insalubres.

Não provimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1000177-16.2018.8.26.0357; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Mirante do Paranapanema

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

- A instituição da vantagem monetária referente a atividades perigosas ou insalubres tem fundamento na previsão do inciso III do § 1o do art. 39 da Constituição federal de 1988, porque o sistema remuneratório dos servidores públicos deverá observar "as peculiaridades dos cargos" (neste sentido, cf., no STF, RE 565.714, j. 17-10-2008).

- A Lei

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

- A instituição da vantagem monetária referente a atividades perigosas ou insalubres tem fundamento na previsão do inciso III do § 1o do art. 39 da Constituição federal de 1988, porque o sistema remuneratório dos servidores públicos deverá observar "as peculiaridades dos cargos" (neste sentido, cf., no STF, RE 565.714, j. 17-10-2008).

- A Lei complementar mirantense 13/1995 (de 18-7) dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores municipais que desempenhem atividades insalubres.

Não provimento da apelação.